Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002272-25.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RONALDO PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTE DE ETILÔMETRO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESENÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. MULTA E PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO. I – Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, por meio do auto de constatação e depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, a condenação é medida que se impõe. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III – Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova (art.testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” 306, § 2o, do CTB). IV - Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação mostra-se idônea para justificar que a conduta do apelante revestiu o crime de especial gravidade e transcende ao resultado típico. No caso, ao dirigir embriagado, o réu provocou acidente de trânsito, colocando em risco a integridade física dos ocupantes do automóvel abalroado. V – A pena de multa, bem assim a pena acessória de proibição de dirigir, devem ser fixadas observando-se os mesmos parâmetros utilizados para se estabelecer a pena corporal. VI – Tratando-se de réu reincidente, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de detenção, o regime deve ser o inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda. VII – Correta a condenação ao pagamento de danos materiais, quando há pedido expresso e prova do valor prejuízo, submetida ao contraditório, nos termos do art. 387, IV, do CPP. VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas concretas para ensejar a condenação pelo ilícito penal indicado nos autos, sendo o depoimento da vítima e dos policiais insuficientes e capazes de comprovar a condução de veículo em estado de embriaguez, com a capacidade psicomotora alterada, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Colaciona acórdãos do STJ e do TJMG, com os quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, de modo a aplicar-se o princípio in dubio pro reo. Isso porque, ao assentar que “a versão do réu não encontra qualquer respaldo nas provas angariadas nos autos, sendo relevante destacar que, nada obstante a negativa de condução do veículo, o réu confirma que no dia dos fatos estava alcoolizado” (ID 13433279), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, ao analisar questão relacionada à produção de provas para comprovação do estado de embriaguez de condutor de veículo automotor, o STJ firmou o seguinte entendimento, confira: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. 2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018). 3. Resolução n. 432 - CONTRAN. Norma infralegal. Inadimissível recurso especial para apreciação de resolução. Ato normativo secundário. 4. Laudo técnico confeccionado pela defesa, em 9/12/2013. Não atendeu aos requisitos constantes no art. 159, do CPP, além de juntado a destempo, quase 6 meses após o acidente, ocorrido em 21/6/20013, se mostrando, portanto, sem qualquer valor probante. 5. Suposta violação ao art. 37, do CTB. Necessidade de nova perícia para verificar se a manobra efetuada pelo condutor do veículo foi correta ou não. Incursão fático-probatória dos autos. Incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1334585/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/3/2019) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ressalta-se, por fim, que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: “Esta Corte tem entendimento de que somente se admitem como acórdãos paradigmas os proferidos no âmbito de recurso especial e de agravo que examine o mérito do especial, não sendo aptos a tal finalidade os arestos no âmbito de ação rescisória, habeas corpus, conflito de competência, tampouco em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, como na espécie” (EREsp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006